Tribunal: TJES
Processo: 0000598-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lotação; Recondução; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000598-24.2016.8.08.0024

AGRAVANTES: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e OUTRO contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno, mantendo a inadmissão de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza da decisão de inadmissibilidade do recurso especial que justifique o acolhimento dos aclaratórios para afastar o reconhecimento de erro grosseiro e aplicar o princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão quando o acórdão assenta de forma clara que a decisão de inadmissão de recurso especial baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil deve ser impugnada por agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.

A distinção entre a negativa de seguimento (inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil) e a inadmissibilidade (inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil) é objetiva, pois a primeira refere-se a temas repetitivos ou repercussão geral, enquanto a segunda trata de pressupostos genéricos e específicos, como a incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça qualifica a interposição de agravo interno contra decisão fundada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil como erro grosseiro, o que veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O inconformismo com a fundamentação jurídica adotada e a tentativa de rediscussão do mérito do julgado são incabíveis na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A tese de natureza material da decisão de inadmissibilidade não autoriza a equiparação entre as hipóteses dos incisos I e V do art. 1.030 do Código de Processo Civil para fins de escolha da via recursal.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 1.030, inciso V do art. 1.030, art. 1.022, art. 1.042 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 83.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000598-24.2016.8.08.0024

AGRAVANTES: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES em face do Acórdão (id. 17261400) que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno anteriormente manejado pelos ora recorrentes.

Em síntese, o aresto embargado assentou que a interposição de Agravo Interno para desafiar decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial fundada no artigo 1.030, inciso V, do CPC (incidência da Súmula 83/STJ) constitui erro grosseiro.

Consignou-se que o recurso cabível, nesta hipótese, é o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042, CPC), o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão, alegando que o Tribunal não teria enfrentado a "natureza material" da decisão de inadmissibilidade. Argumentam que o fundamento da Súmula 83/STJ se assemelha à sistemática dos recursos repetitivos, o que justificaria o cabimento do Agravo Interno e afastaria o erro grosseiro.

Passo a fundamentar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração vocacionam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na espécie, contudo, a insurgência não revela vício real de fundamentação, mas nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado foi exaustivo ao distinguir as vias recursais no juízo de prelibação, restando sedimentado que a negativa de seguimento, prevista no art. 1.030, inciso I, do CPC, ocorre quando a matéria já foi decidida sob o rito da Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos, desafiando a interposição de Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, CPC).

Já a inadmissibilidade, nos termos do inciso V do mesmo artigo, refere-se ao controle dos pressupostos genéricos e específicos — incluindo a conformidade com súmulas de tribunais superiores fora do rito dos repetitivos —, ato contra o qual o único recurso cabível é o Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário, conforme o art. 1.042 do CPC.

A tese de "natureza material" defendida pelos Embargantes — para tentar equiparar a Súmula 83/STJ à sistemática dos repetitivos — é juridicamente inatendível e foi rechaçada pelo Colegiado. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de um recurso pelo outro configura erro inescusável, dada a ausência de dúvida objetiva no texto legal.

Cumpre reiterar que a negativa de seguimento (inciso I) exaure a prestação jurisdicional na origem quanto à matéria vinculada. Já a inadmissibilidade (inciso V) pressupõe o controle de regularidade do apelo para fins de remessa à Instância Superior. A aplicação da Súmula 83/STJ enquadra-se estritamente neste último cenário (inadmissão), o que exige o manejo do recurso previsto no art. 1.042 do CPC.

Destarte, a pretensão de rediscutir o enquadramento técnico da decisão visando transmudar a via recursal eleita é incabível na via estreita dos aclaratórios. Não há omissão quando o Tribunal decide a lide integralmente, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.